Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-78.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
454MANDADO DE SEGURANÇA: 1000397-78.2021.8.11.9005 (RECURSO INOMINADO 1006567-43.2020.8.11.0003)
IMPETRANTE: DENISE APARECIDA DE ALVARENGA
IMPETRADO: JUIZ RELATOR DO RECURSO INOMINADO 1006567-43.2020.8.11.0003 – DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
LITISCONSORTE: VIVO S/A
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
VOTO MONOCRÁTICO
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
Observada a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, em nítida violação ao artigo 5o, II da Lei de Mandado de Segurança, existindo recurso de Agravo Interno no Regimento Interno do TJMT, bem como, artigo 1021 do NCPC, deve ser indeferida a peça de mandado de segurança, com a consequente denegação da ordem mandamental.
ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por DENISE contra ato anotado como ilegal praticado pelo Juiz Relator do Recurso Inominado 1006567-43.2020.8.11.0003 – Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, questionando o indeferimento de justiça gratuita proferida pelo mesmo, traçando considerações sobre direito líquido e certo, para a concessão da gratuidade de justiça, através do presente remédio heroico.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Pois bem, após a detida análise dos autos, é de se registrar que existe um recurso específico para tal decisão registrado no Regimento Interno do TJMT, no artigo 79- D, senão vejamos:
Art. 79-D. Da decisão que conceder, denegar ou revogar a gratuidade da justiça, caberá agravo interno, no prazo de:
I – 15 (quinze) dias, se o processo for de natureza cível;
Ou seja, a via escolhida e prevista para questionar toda e qualquer decisão do relator individualmente, regra geral será o Agravo Interno, previsto regimentalmente.
E, mesmo se assim não o fosse, existe ainda a previsão expressa do artigo 1021 do NCPC, senão vejamos:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Porém, o mesmo não aviou o recurso específico.
Sem contar ainda na dicção do artigo 5o, II da Lei de Mandado de Segurança, assim descrito:
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
Ou seja, tenta se socorrer de mandado de segurança quando existe recurso próprio, anteriormente descrito, qual seja: AGRAVO INTERNO.
Desta feita, entendo como erro insanável e crasso a interposição da ação mandamental, com outros requisitos e elementos, ao invés do Recurso de Agravo Interno, previsto regimentalmente, não sendo sequer possível qualquer conversão ou fungibilidade, sendo o caso de indeferimento da peça exordial, com a consequente denegação da ordem mandamental, pela ausência de interesse processual, ante a falta de adequação, nos moldes do artigo 485, VI do NCPC.
ISTO POSTO, nos moldes da fundamentação anteriormente alinhavada, indefiro a peça exordial, por total falta de adequação, violando o artigo 485, I e VI do NCPC c/c artigo 5o, II da Lei 12016/2009, denegando a concessão da segurança almejada, nos moldes ainda do 6o, § 5o da Lei de Mandado de Segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
DETERMINO À GESTORA DA SECRETARIA DA TURMA RECURSAL QUE COMUNIQUE O MAGISTRADO RELATOR NO RECURSO 1006567-43.2020.8.11.0003, para ciência e demais atos sequenciais.
Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão para tais condenações.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator